Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728430-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA - EPP, DENISE WAISROS PEREIRA, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, EVA WAISROS PEREIRA, JOSE OSCAR PELUCIO PEREIRA, MAURO CALICHMAN EMBARGADO: S &amp; D CONSULTORIA S/S LTDA - EPP D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos (ID 22760619), intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido Recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator